Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732850-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELCIO RICARDO DE CARVALHO AGRAVADO: MARCIO OSMAR CHAER, DUBLE EDITORIAL LTDA - EPP Decisão 1. Agravo interno interposto por Elcio Ricardo de Carvalho (ID no 30671690) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 29938434). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 32879933), uma vez que o agravo interno será julgado juntamente com o agravo de instrumento. 3. Registre-se que, ao contrário do que alega o Ilustre Advogado, o processo está pautado na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência, ou seja, telepresencial e não virtual, prevista para 23/2/2022. Nesse ponto, nada a prover. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO